Tribunal: TJES
Processo: 5003201-81.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2025-02-06

Ementa:
E
MENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Embargos de Declaração opostos pela Previdência Usiminas contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela entidade, mantendo a decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença promovido por Otacílio Teixeira de Souza. A embargante alega omissão quanto à preservação de outros fundos geridos e prequestionamento de questões jurídicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em (
I
) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à titularidade dos recursos relacionados a duas submassas e a ampliação dos meios probatórios; (
II
) analisar o cabimento do prequestionamento pretendido pela embargante; e (
III
) determinar se os embargos de declaração são meio adequado para a rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Não há omissão no acórdão embargado, pois ele explicitamente concluiu que "até a liquidação do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 não há que se falar em isolamento das submassas para fins de pagamento das complementações de aposentadoria".

4.
O prequestionamento não é cabível por não se verificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, conforme entendimento do STJ (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS).

5.
Os embargos de declaração não constituem meio processual para rediscussão de matéria de mérito, devendo se limitar à correção de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada.
2. O prequestionamento pretendido é indeferido quando ausentes os vícios previstos nos arts. 1.022 e 1.025 do CPC."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003201-81.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PREVIDENCIA USIMINAS

AGRAVADO: OTACILIO TEIXEIRA DE SOUZA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1.
Embargos de declaração opostos pela Previdência Usiminas contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela entidade, mantendo a decisão que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença promovido por Otacílio Teixeira de Souza. A embargante alega omissão quanto à preservação de outros fundos geridos e prequestionamento de questões jurídicas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2.
A questão em discussão consiste em (
I
) verificar a existência de omissão no acórdão quanto à titularidade dos recursos relacionados a duas submassas e a ampliação dos meios probatórios; (
II
) analisar o cabimento do prequestionamento pretendido pela embargante; e (
III
) determinar se os embargos de declaração são meio adequado para a rediscussão do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3.
Não há omissão no acórdão embargado, pois ele explicitamente concluiu que "até a liquidação do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 não há que se falar em isolamento das submassas para fins de pagamento das complementações de aposentadoria".

4.
O prequestionamento não é cabível por não se verificar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão, conforme entendimento do STJ (EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS).

5.
Os embargos de declaração não constituem meio processual para rediscussão de matéria de mérito, devendo se limitar à correção de vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

6
. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:
"1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo instrumento adequado para rediscutir o mérito da decisão embargada.
2. O prequestionamento pretendido é indeferido quando ausentes os vícios previstos nos arts. 1.022 e 1.025 do CPC."

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:
CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 28-04-2015, DJe 19-05-2015.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003201-81.2021.8.08.0000.

EMBARGANTE: PREVIDÊNCIA USIMINAS.

EMBARGADO: OTACÍLIO TEIXEIRA DE SOUZA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

A
legou a embargante, em síntese, que: 1) existe “Omissão quanto a um dos standards do título executivo: a preservação de outros fundos geridos pela Previdência Usiminas. Acórdão constata a existência de duas submassas, mas se nega a investigar a titularidade dos recursos, restringindo – e não ampliando, como deveria – os meios probatórios”; 2) deve ser realizado o devido prequestionamento;
e 3) “O acórdão ignora solenemente os argumentos apresentados pela Previdência Usiminas, bem como deixa de enfrentar as violações aos dispositivos legais suscitadas pela Entidade, restando omisso também neste ponto”

Requereu
que
“sejam admitidos e providos estes embargos de declaração, sanando-se as omissões apontadas no item 1, acima, com atribuição, se for o caso, de efeito infringente, e subsequente reforma da decisão embargada, nos termos dos pedidos formulados no agravo de instrumento”
e “
Subsidiariamente, requer que esta Corte se manifeste expressa e explicitamente sobre as violações apontadas no item 2, para fins de pré-questionamento”.

O
acórdão objurgado, contudo, não padece do
s
vício
s
apontado
s
porque
nele foi mencionado que “Na esteira do que já definiu o c. STJ, até a liquidação do Fundo PBD/CNPB 1975.0002-18 não há que se falar em isolamento das submassas para fins de pagamento das complementações de aposentadoria. 2. A recente jurisprudência pátria alberga a conclusão alcançada neste recurso, inclusive com a existência de precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. O precedente isolado trazido pela recorrente não tem o condão de afastar a tese já debatida e amplamente defendida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido da continuidade do cumprimento de sentença levado a efeito pelo recorrido”.

O
prequestionamento
pretendido
pel
a
embargante
não se afigura
viável
porque a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que os embargos de declaração, inclusive com a finalidade de prequestionamento,
só
são cabíveis quando, no acórdão embargado, houver omissão, contradição, obscuridade
ou erro material
(EDcl no AgRg no AREsp 449.296/RS, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
data do julgamento:
28-04-2015,
data da publicação/fonte:
DJe 19-05-2015).
Demais, o art. 1.025 do Código de Processo Civil prevê que “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

Por fim, saliento que o
recurso de embargos de declaração é de fundamentação vinculada,
cabível contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento ou
para
corrigir erro material, de modo que não constitui via adequada para a parte provocar rediscussão de matéria de mérito ou manifestar inconformismo diante do que restou decidido.

Posto isso
,
nego provimento
ao recurso
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.